Tribunal: CARF
Processo: 13836.720389/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13836.720389/2012-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.761 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
AUTO PEÇAS BACCARELLI LTDA - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS CANCELADOS JUDICIALMENTE.
Os débitos que deram origem à exclusão do Simples Nacional estava sendo
discutidos judicialmente e foram objeto de Embargos à Execução, a qual foi
julgada procedente. Exclusão indevida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-59.029, de 30 de junho de
2014, da 1a Turma da DRJ/SPO, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Em breve síntese sobre a lide, a Recorrente foi cientificada, através de Ato
Declaratório Executivo DRF/JUN no 810177, de 10 de setembro de 2012, de sua exclusão do
Simples Nacional em razão de existência de débitos. A exclusão surtiu efeitos a partir de
01/01/2013.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13836.720389/2012-74
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720389/2012-74

A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade declarando que os
débitos que motivaram a exclusão, no valor de R$ 82.023,60, Processo 00830013004/81-97,
eram originados de IRPJ dos exercícios de 1977, 1978 e 1979 e que, em razão do tempo,
estavam prescritos.
A 1a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo a exclusão da Recorrente do Simples Nacional, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
É causa obstativa à permanência do Contribuinte no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições (Simples Nacional) a existência de débito com
exigibilidade não suspensa em face da Fazenda Pública Federal. No particular, se o
caso, ainda tem o Interessado, até se esgotar o prazo para apresentação de sua
manifestação de inconformidade, a oportunidade de regularizar referida situação.
Persistente essa última, mantém-se a exclusão do regime simplificado e privilegiado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 30/08/2014 (e-fl. 51) e
apresentou recurso voluntário no dia 09/09/2014 (e-fls. 55 a 59), com os fatos e fundamentos
abaixo sintetizados:
Defende a Recorrente que não é devedora do valor cobrado, pois desde a sua
abertura, em 10/03/1954, foi citada apenas urna vez em uma ação de execução fiscal, referente a
auto de infração que apurou débito do período de 1976 a 1979, a qual foi distribuída em
29/03/1984, e tramitou pela Comarca de Pedreira - Processo n. 095/84, da 18. Vara Judicial e
através de Embargos à Execução a pretensa dívida foi cancelada.
Apenas a título argumentativo, a Recorrente declara que já estaria prescrito o
direito da Receita Federal de cobrar pelos débitos originados em 1976 a 1979, caso o débito já
não estivesse cancelado pela via judicial.
Por fim, pede seja acolhido o presente Recurso Voluntário, para que seja julgado
nulo o Ato Declaratório de Exclusão objeto deste processo.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.761 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13836.720389/2012-74

Na data de recebimento do Ato Declaratório Executivo Executivo DRF/JUN no
810177, de 10 de setembro de 2012, a Receita Federal identificou que a Recorrente possuía
débitos sem a exigibilidade suspensa, abaixo descritos (e-fls. 42), excluindo-a do Simples
Nacional com efeitos a partir de 01/01/2013.
Inscrição

Valor do Saldo
00000080284000618

R$ 82.023,60
A Lei Complementar no 123/2006, art. 17, inciso V, impede a permanência no
Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a Receita Federal ou a PGFN. Após
notificada da existência de débito através do ADE, possui o contribuinte prazo de 30 dias para
regularizar seu débito (no inciso I do art. 5o da Resolução CGSN no 15, de 23 de julho de 2007).
O débito foi inscrito em dívida ativa da União aos 29/02/1984 e foi ajuizada ação
de Execução Fiscal (e-fls. 31 a 35).
No recurso voluntário, a Recorrente declara que apresentou Embargos à Execução
Fiscal, os quais foram julgados procedentes e a dívida objeto da execução fiscal foi cancelada,
juntou aos autos Certidão de Objeto e Pé, expedido pela 1a Vara Judicial do Foro de Pedreira (f-
fl. 60).
Por essa certidão, é possível concluir que o número da CDA é o mesmo constante
no resultado de consulta da inscrição (e-fls. 31 a 35), qual seja, 80284000618, assim como possui
similaridade o valor objeto do processo. Logo, concluo trata-se de mesmo débito. A certidão
ainda declara o seguinte:
SITUAÇÃO PROCESSUAL: Aos 27.03.85 , nos autos em apenso de Embargos à
Execução, foi o feito dado por saneado. Por sentença publicada em cartório aos
17.02.87, foram julgados procedentes os embargos e, de conseguinte, extinta a execução
em apenso. Foi declarado insubsistente a penhora e, pela sucumbência, condenado a
embargada no pagamento das custas efetivamente despendidas pelo embargante. Arcará
também a embargada com a honorária advocatícia da parte contrária, que arbitro em dez
por cento do valor cobrado, que corresponde ao valor da causa, bem como os honorários
do perito, já arbitrados e pagos pela embargante. Remetam-se, oportunamente, os autos
ao Egrégio Tribunal Federal de recursos, em atendimento ao disposto no artigo 475 do
Código de Processo Civil. Ar. Sentença transitou regularmente em julgado sem
interposição de recursos, sendo certificado aos 05.05.87. Por despacho de 24.02.89,
junto ao Tribunal Federal de Recursos, foi declarado o cancelamento por decisão,
devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, e lá arquivados, ciente o representante
da União. Os autos encontram-se arquivados.
Pelas declarações acima reproduzidas, conclui-se estar o débito que motivou a
exclusão da Recorrente do Simples Nacional extinto por decisão judicial desde 05/05/1987,
estando os autos da Execução Fiscal arquivados. Logo, não há justificativas para manutenção do
Ato Declaratório em análise, devendo ser reformada a decisão da DRJ.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital